Tribunal: TJSP
Processo: 2259294-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259294-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
GUSTAVO HENRIQUE PIRES e Paciente MARCOS ROBERTO MALACHIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259294-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1407
2
Habeas Corpus Criminal 2259294-67.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Gustavo Henrique Pires
Paciente: MARCOS ROBERTO MALACHIAS
Comarca: Piracicaba
Voto 1407
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - Impetração
que visa à revogação da prisão preventiva em razão da
parcialidade do Juiz - Embora a alegação de suspeição ou
impedimento de magistrado possa ser examinada em sede de
habeas
corpus, deve
haver
demonstração
de
plano,
independente de dilação probatória - Situação dos autos que
exigiria incursão em matéria probatória para aferir a nulidade
apontada - Decretação da prisão por Magistrado diverso
daquele cuja suspeição se procura declarar - Ausência de
constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Gustavo Henrique Pires, em favor do paciente MARCOS
ROBERTO MALACHIAS, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento
ilegal
por
parte
do Meritíssimo Juiz de
Direito da Terceira Vara Criminal
de Piracicaba, pela parcialidade manifestada na audiência de instrução.
Consta dos autos que o paciente responde a processo
pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei Federal
11343/06, estando encarcerado, desde 22 de setembro de 2020, quando foi preso em
flagrante.
Segundo o alegado, na audiência de instrução, o
Magistrado imputou ao acusado uma confissão que não fora feita, em prejuízo do
réu.
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na violação ao
princípio da imparcialidade.
Ressaltou o impetrante a necessidade de um julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259294-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1407
3
justo. Para tanto, se faz necessária a presença de um juiz imparcial.
Requereu, assim, a concessão da liminar para que seja
anulada a audiência e, consequentemente, seja revogada a prisão cautelar (fls.
01/06).
A liminar foi indeferida (fls. 08/09).
As informações foram prestadas (fls. 12/13).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 17/19).
É o breve relatório.
A impetração pretende a declaração de suspeição do
Magistrado, com a consequente anulação da decisão que determinou a prisão
cautelar.
De início, cumpre anotar ser admissível a impetração de
habeas corpus com o fim de anular decisão proferida por magistrado suspeito.
Entretanto, referida nulidade deve ser aferível de plano, sem necessidade de dilação
probatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Suspeição de
magistrado. Ausência de provas nos autos. Necessidade de dilação probatória.
Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo desprovido” (Habeas
Corpus 175924 - Relator Ministro Gilmar Mendes, STF - Segunda Turma - Julgado
em 24/08/2020 - Pub. 01-09-2020).
Na hipótese, não se verifica, em análise sumária, a
parcialidade apontada pela defesa.
Segundo informações do Juízo, no “dia 22/10/2020, foi
realizada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento; estiveram
presentes o DD. Representante do Ministério Público, as testemunhas, o réu e sua
defensora constituída (fls. 158/159).
Durante a audiência primeiro ouviu-se as testemunhas,
cada uma de per si, de modo que não ouviram os depoimentos umas das outras,
conforme determina o art. 210 do CPP, sendo ao final, o réu interrogado, sendo-lhe
assegurado o direito de entrevista reservada com seu defensor, bem como efetuada a
observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259294-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1407
4
A audiência foi realizada em consonância com as
formalidades exigidas para o ato processual, tudo no sentido de promover o estrito
cumprimento do dever jurisdicional”.
Ausente nos autos qualquer elemento que macule a
atuação jurisdicional, não há como declarar a suspeição cujo reconhecimento se
busca nesta ação.
Por conseguinte, não se observou qualquer ilegalidade
na conduta adotada pelo Juízo de Primeiro Grau ao realizar a inquirição de
testemunhas.
Importa observar, ainda, que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva por Magistrado diverso daquele que presidiu a audiência de
instrução, debates e julgamento.
Assim, ainda que fosse reconhecida a suspeição do
Juiz, não seria caso de revogar a prisão preventiva, decretada por Magistrado
diverso.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a
que se submeta o paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator